Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004250-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADERBAL LÚCIO MOREIRA
AGRAVADA: DENISE MASSAROLI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADERBAL LÚCIO MOREIRA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos de Ação de Execução de Alimentos n. 0019997-25.2017.8.11.0055, ajuizada por DENISE MASSAROLI, que “DEFERIU à adjudicação de 50% do imóvel de Matrícula no 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT e a totalidade imóvel de Matricula 4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT imóvel da família Moreira, mormente o embargante/executado detenha somente 1/3 (um terço) do domínio do mesmo imóvel bem como indeferiu a impugnação da avaliação e homologando a avaliação da oficiala de justiça” (sic – Id. 120866951).
Nas razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, a falta de intimação do advogado do recorrente e, com isso, a nulidade absoluta do processo a partir de fls., alegando caracterizada violação aos arts. 272, § 2o e 280, do CPC.
Assevera que o agravante foi silente quanto ao pedido de adjudicação porque “a indigitada publicação não chegou ao conhecimento do mesmo, que numa clareza solar, fica evidente que, mormente a grafia do nome do patrono da parte executada esteja correta, ANTONIO SANTANA NESTORIO, o numero de inscrição na OAB/MT é 18.406-A, apesar que usá-la aquela inscrição no Estado circunvizinho Rondônia até o ano civil de 2013, sendo que nos processos que o patrono atua no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde a remota data de 13/03/2014 sempre foram pela sua inscrição na Seccional da OAB/MT, conforme comprovam fac-símile abaixo e documentos anexos” (sic).
Discorre que “a finalidade da publicação é identificar e convocar a parte para a prática de algum ato processual ou informá-la acerca de algum ato ocorrido. Trata-se de consagração dos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa” (sic).
Anota que “em síntese, A PARTIR (inclusive) DA R. DECISÃO DE FLS. __ Id. 66495574 - Pág. 23, O ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AGRAVANTE, NÃO FOI INTIMADO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, exceto, repisa, a última publicação incorrida na data de 14/02/2022 no DJE no 11162 na página 690 (doc. anexo)” (sic).
Ressalta que “prescreve o art. 280 do CPC que as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais. In casu, as intimações na comarca de Tangará da Serra/MT são feitas pela publicação do ato no órgão oficial (CPC, art. 272 caput). Mas a demonstrada falta de intimação do advogado do Agravante, reflete numa insanável nulidade granjeada para os presentes autos, ex vi art. 272 § 2o do Código de Processo Civil.” (sic).
No que diz respeito ao mérito, argumenta que “um dos bens a ser adjudicado na proporção de 50% do Agravante, não pertence e não detém a posse direta e/ou indireta do perseguido bem imóvel descrito na Matr. 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT. A própria exequente/Agravada é sabedora que o Agravante não detém a propriedade desde bem desde a remota data de 21/09/2009, conforme faz provas o “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS” (doc. Anexo), vide à alínea “f)” da CLÁUSULA TERCEIRA (Seção II – Do Preço) e na “Seção VI – Da Fiança”, e a colheita de assinaturas, onde resta plasmado colacionado documento a assinatura da Agravada” (sic).
Ressalta que “com a devida vênia, um indicio de má-fé processual, quando a Agravada tem plena ciência de que a mais de uma década, o imóvel descrito na Matr. 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT, deixou de pertencer ao executado Agravante. Razão pela qual, é bem provável que não seja possível a Agravada adjudicar um bem que não pertence ao Agravante/executado pela mesma, mais provas ainda, está Registrado em R.19-1192 na Certidão de Inteiro Teor da Matr. 1192 do CRI de Brasnorte/MT, o citado contrato, demonstrando que o imóvel Matr. 7.186 entrou como pagamento” (sic).
Acrescenta que “acerca do segundo bem, que foi determinado lança-lo em hasta pública, é um imóvel uno, prédio urbano de ocupação mista comercial/residencial, do qual o Agravante detém uma parcela ideal do domínio, em condomínio com outros coproprietários, sendo que sua parcela ideal é exatamente 1/3 do imóvel descrito na Matr. 4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT, sendo os outros 2/3 (dois terços) das parcelas ideais do imóvel que está sendo levada a hasta pública é de propriedade dos irmãos do Agravante, do Advogado Carmo José Moreira e da Cirugiã Dentista Luciana Moreira, cujos coproprietários utilizam o imóvel em testilha como bem de família e fazem do mesmo suas moradias, considerando que a Lei 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente” (sic).
Registra que “a referida penhora sequer ensejou a propositura de impugnação sob o fundamento de que o imóvel seria bem de família ao executado ora agravante, que nele não reside. Contudo o mesmo, impugnou o lado de avaliação realizado pela oficiala de justiça, não tendo sido acolhida a referida impugnação, faz-se necessário combate-la por meio do presente agravo de instrumento, neste momento processual. Isso porque, a adjudicação do mesmo antes de assinada a carta de adjudicação, comporta exceções, sendo exatamente esse o caso” (sic).
Expõe que o “fato de ser uma dívida de natureza somente que onera o Agravante, e que já autorizaria a penhorabilidade de sua cota parte de 33,33% da parcela ideal do imóvel descrito na Matr. 4.101 citada, mas, não tem condão da justiça autorizar a propriação além disso, ou seja da parcela ideal de 33,33% que cabe ao executado, de sorte que a Agravada pudesse ficar com essa parcela e assim compor o condomínio do imóvel com os demais coproprietários. Qualquer solução fora disso, como caminha o processo para a hasta publica da totalidade do imóvel e ainda subavaliado, trata-se, com a devida vênia, de dizer, de um O manifesto caso de enriquecimento sem causa , contrariando os claros dizeres do art. 884 do Código Civil” (sic).
Diz que “as dívidas decorrentes da execução de título extrajudicial decorrente de partilha de bens em que são partes o Agravante Aderbal Lúcio Moreira e a exequente/agravada Denise Massaroli, não dá o direito, mormente tenha penhorado a cota parte do Agravante nos exatos termos da sua parcela ideal de 33,33% do imóvel descrito na Matricula 4.101, pode o imóvel em sua totalidade ser levado à hasta publica sem salvaguarda o interesse de terceiros co-proprietários cuja somatória das parcelas ideais que cabem aos mesmos, seja de 66,66% do todo o imóvel em questão” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, “o Agravante pugna pela concessão de tutela antecipada em sede recursal para cessar os procedimentos de hasta pública e da indevida adjudicação total de imóvel de terceiros co-proprietários do imóvel descrito na Matricula no 4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT, considerando que resta plasmado nos autos, que o Agravantte detém somente uma parcela ideal na cota de 33,33% do imóvel em testilha, extrapolando em mais de 100% o valor da penhora” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 120912459.
É a síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
No que diz respeito à preliminar arguida, tem-se que na vertente hipótese, verifica-se do documento de Id. 66495574 - Pág. 23/24 dos autos originários que na intimação do advogado constou OAB 6100, enquanto que sua OAB/MT é 18.406-A, conforme comprova nos autos (Id. 120871460). Nesse ponto, com razão o agravante.
Por isso, arguiu na inicial que a intimação quanto ao pedido de adjudicação é nula e, em consequência, também são nulos todos os atos posteriores, uma vez que, apesar da publicação constar correto o nome do causídico constituído, o número da OAB foi publicado de forma equivocada.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1131805/SC, entendeu que o erro material no número de registro da OAB não é suficiente para invalidar a intimação realizada por meio de publicação.
A propósito:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO. ARTIGO 236, § 1o, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. [...] 2. A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Precedentes do STJ: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008). [...]”. (STJ - REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", tal como ocorreu, in casu. [...]". (STJ - AgInt no REsp 1393231/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROTOCOLO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade.
2. A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Precedente da Corte Especial.
3. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de arquivamento do expediente avulso.” (AgInt no AREsp 1695846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (sem destaques no original).
Assim, uma vez que na intimação da decisão realizada por meio de publicação constou, o nome do causídico com a grafia correta, e todos os demais dados necessários, não vislumbro, por ora, a existência de vício que implique em nulidade da intimação.
Desta forma, não resta presente a plausibilidade do direito no que pertine à alegada preliminar.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso concreto, o agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que nos autos de Execução de Alimentos, proposta pela agravada, indeferiu a impugnação do recorrente e deferiu a adjudicação de 50% do imóvel de Matrícula no 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT e a totalidade imóvel de Matricula 4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT imóvel da família Moreira, mormente o embargante/executado detenha somente 1/3 (um terço) do domínio do mesmo imóvel bem como indeferiu a impugnação da avaliação e homologando a avaliação da oficiala de justiça.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - antecipação da tutela recursal -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
A propósito, o teor da decisão recorrida, na parte que merece destaque neste momento:
“(...) Inicialmente, vejo que a parte executada restou intimada para manifestar-se quanto ao pedido de adjudicação realizado pela exequente, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão anexa.
Nessa esteira, considerando que a parte executada não apresentou manifestação, entendo que o pedido de adjudicação merece acolhimento, devendo ser expedida a lavratura do auto de adjudicação.
Posto isso:
I – HOMOLOGO o auto de avaliação realizado pela Sra. Oficiala de Justiça, Renata Garcia da Costa Franco.
II - DEFIRO o pedido de adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado de matrícula 7.186, formulado pela exequente, nos termos do art. 877, do Código de Processo Civil. Assim, para que se proceda com a lavratura do auto de adjudicação do bem penhorado em favor da exequente, deverá ser observado o que prescreve o art. 877, §2o, do CPC.
III – Dê-se ciência à empresa Med Camp Serviços Médicos Hospitalares LTDA (locatários do imóvel de matrícula 7.186), na pessoa de seu representante legal, para querendo apresentar manifestação, quanto à adjudicação, de acordo com o art. 876, §5o c/c 889, III, do CPC.
IV – Dê-se ciência aos coproprietários do imóvel de matrícula n.o 4.101, bem como a empresa Kiko Veículos, ora locatária do imóvel, acerca da penhora e avaliação realizada, conforme menciona o art. 843, §1o e 2o c/c 876, §5o e 889, II, do CPC.
V – Diante da inércia da parte executada quantos aos pedidos de adjudicação e alienação pela exequente, NOMEIO o leiloeiro credenciado Carlos Henrique Barbosa (Jucemat no 032), da empresa CH Barbosa Leilões, com endereço na Av. Miguel Sutil, no 9803, Duque de Caxias I, Cuiabá - MT, 78043-305, telefone: (65) 3027-1457 e (65) 9.9912-6540, e-mail: contato@chbarbosaleiloes.com.br, a fim de realizar o leilão judicial em relação ao imóvel de matrícula n.o 4.101 (...)” (Id. 120860487).
Como se pode ver, a uma análise perfunctória da situação apresentada, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto ao direito da agravada.
Veja-se, ainda, que a MM. Juíza a quo determinou ciência aos coproprietários do imóvel de matrícula 4.101, de modo que estes, em se sentindo prejudicados, ajuizarão medidas próprias a fim de resguardarem eventuais direitos seus, e não o agravante atuar em defesa deles.
Desta forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Até porque trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se conceda o efeito buscado, o que não se verifica neste momento.
Ademais, os autos são extensos e merecem uma análise pormenorizada da questão vertida, o que não é próprio deste momento processual. Isso será feito por ocasião do julgamento do mérito, uma vez ausente a probabilidade do direito arguido.
Entendo, pois, imprescindível ao menos a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção do referido decisum possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora